Tribunal: TJSP
Processo: 1022694-69.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ilegitimidade passiva não caracterizada. Instituição financeira que integra a cadeia de fornecimento do bem. Contrato de financiamento que é coligado ao contrato de compra e venda. Precedentes. A responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo junto ao órgão de

Ementa:
Compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ilegitimidade passiva não caracterizada. Instituição financeira que integra a cadeia de fornecimento do bem. Contrato de financiamento que é coligado ao contrato de compra e venda. Precedentes. A responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito recai sobre o adquirente, nos termos do artigo 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Não há nos autos elementos que demonstrem omissão dolosa ou má-fé dos apelados na condução do negócio jurídico, sendo incontroversa a ciência da autora quanto à origem sucessória do bem no momento da aquisição. A apreensão do veículo decorreu de infrações administrativas imputáveis exclusivamente à autora, o que rompe o nexo causal entre a conduta dos réus e os danos alegados. A instituição financeira não pode ser responsabilizada por suposta irregularidade na concessão do financiamento, eis que não há evidências de falha no dever de vigilância ou descumprimento de normativas regulatórias. Ausência de dano moral indenizável. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.